Tribunal: TJDFT
Processo: 0707476-51.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. ART. 373 DO CPC. CONTRATOS COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITOS. ORIGEM DOS CONTRATOS COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, em síntese, que o banco recorrido lançou, de forma ilegítima, 4 (quatro) empréstimos consignados supostamente realizados em 22/10/2014, nos importes respectivos de R$ 2.135,22; R$ 823,72; R$ 819,12; e, R$ 2.259,82, parcelados em 72 (setenta e duas) vezes, sendo que a 1a parcela passou a ser descontada em 11/2014 e a última em 10/2020. Afirma que não conhece dos referidos empréstimos e que o recorrido falhou em seu dever de informação ao consumidor. Argumenta que não há relação jurídica entre as partes e reitera os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia a ser solucionada consiste no exame da regularidade e legitimidade dos contratos de empréstimo consignado questionados pelo autor na inicial.
4. A princípio, cumpre ressaltar que é incontroverso, no caso, que os descontos na aposentadoria do autor, referentes aos contratos questionados neste processo, começaram em novembro de 2014 e foram até novembro de 2020. Portanto, causa estranheza que apenas em novembro de 2020, seis anos após o início dos descontos supostamente irregulares, o autor buscou a tutela jurisdicional a fim de discutir a nulidade dos ajustes.
5. Conforme o art. 373 do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. No caso em exame, o banco requerido apresentou aos autos os contratos questionados neste processo nos quais consta a assinatura do autor e os respectivos documentos pessoais (Ids 25485917 e seguintes). Cabe destacar que em todos os contratos anexados aos autos a assinatura é a mesma, o que indica a inexistência de fraude. Ademais, o requerente não impugnou as referidas assinaturas, tampouco os respectivos documentos, o que lhes confere a presunção de veracidade.
6. Cumpre salientar, ainda, que o requerido apresentou aos autos os comprovantes de depósito em conta bancária do autor (Ids 25485917 e seguintes), igualmente não impugnados por este, de sorte que estão devidamente comprovadas nos autos a origem e a regularidade dos contratos aqui questionados. Portanto, pelas razões aqui expostas, não há motivos para a reforma da sentença.
7. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.